Tribunal: TJES
Processo: 5016642-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016642-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VINICIUS VIGNA FONTES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE. IDONEIDADE MORAL. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação ordinária proposta por candidato eliminado em concurso para provimento de Soldado da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), deferiu parcialmente liminar para determinar sua reintegração ao certame. A eliminação do candidato ocorreu na fase de investigação social, com fundamento na omissão de informação relevante acerca de boletim de ocorrência em que figura como suspeito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a eliminação do candidato na fase de investigação social do concurso público, com fundamento na omissão de informação relevante, é válida; (ii) estabelecer se a decisão judicial que determinou a reintegração do candidato ao certame viola os princípios da legalidade e da isonomia; e (iii) verificar se a sentença proferida posteriormente no processo de origem prejudica a análise do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do concurso público vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, devendo ser respeitado integralmente, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

A fase de investigação social tem por objetivo aferir a idoneidade moral do candidato e sua compatibilidade com os preceitos éticos da Polícia Militar, conforme previsto no artigo 9º, inciso XI, da Lei nº 3.196/1978.

A omissão de informação relevante pelo candidato, em especial a existência de boletim de ocorrência em que figura como suspeito, configura fundamento legítimo para sua eliminação do certame, conforme previsto no item 20.4 do edital.

O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora do concurso em aspectos discricionários, salvo nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese.

O princípio da hierarquia impede que decisões judiciais em instâncias inferiores contrariem determinações anteriores de órgãos jurisdicionais superiores, salvo em casos de modificação substancial dos fatos ou do direito aplicável.

A superveniência de sentença de procedência dos pedidos iniciais não prejudica o julgamento do agravo de instrumento quando há interesse recursal remanescente e decisão anterior que suspendeu os efeitos da liminar, conforme o disposto no artigo 1.012, §3º, do CPC.

A decisão judicial que determinou a reintegração do candidato afronta os princípios da legalidade, da isonomia e da hierarquia, ao desconsiderar regra editalícia válida e contrariar decisão superior que suspendera os efeitos da liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O edital do concurso público vincula a Administração Pública e os candidatos, devendo ser observado integralmente.

A fase de investigação social visa aferir a idoneidade moral do candidato e sua compatibilidade com os preceitos éticos da Polícia Militar.

A omissão de informação relevante na investigação social constitui fundamento legítimo para a eliminação do candidato do certame.

O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora do concurso em aspectos discricionários, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

O princípio da hierarquia impede que decisões judiciais em instâncias inferiores contrariem determinações de órgãos jurisdicionais superiores, salvo em caso de modificação substancial dos fatos ou do direito aplicável
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital (Id nº 51369738, do processo de origem), que, nos autos da ação ordinária movida em seu desfavor por
VINICIUS VIGNA FONTES
, deferiu em parte o pedido liminar “para determinar que o réu retorne o autor para o certame do concurso para provimento de Soldado da PMES, Edital 01/2022 – CFSd de 07 de junho de 2022, caso os fundamentos para a eliminação sejam os fatos narrados nesses autos”.

O juiz de primeiro grau fundamentou que

“os fatos que motivaram a reprovação, além de não terem sido apurados em sede policial, não geraram antecedentes criminais e não pode configurar fator impeditivo para o ingresso no cargo de Soldado Combatente, sob pena de flagrante violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, por se tratar de hipotético ato infracional”.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 10637577, em síntese, o ente público agravante alega que:
(I)
“a eliminação do impetrante se deu nos exatos termos do edital do certame cominado com os argumentos expostos na Notificação de Contraindicação (Nº 8720001738), anexa” (fl. 08);
(II)
“é legítima a incidência da cláusula editalícia que restringe o ingresso em carreira militar estadual de candidatos que não atendam ao requisito da idoneidade moral necessária para o exercício da função policial militar” (fl. 10);
(III)
“a reserva de administração impede que o Judiciário substitua banca examinadora de concurso, por ser um espaço que não é suscetível de controle externo, a não ser nos casos de ilegalidade ou inconstitucionalidade” (fl. 19); e que
(IV)
“não pode o Poder Judiciário, pela simples alegação de violação ao princípio da presunção de inocência, retirar da PM a possibilidade de escolher o perfil do candidato que mais se adeque aos desafios da corporação” (fl 10).

Conforme informado pela parte agravada, após a interposição do recurso foi proferida sentença de procedência dos pedidos iniciais (evento nº 12261877).

Ocorre que a referida sentença não prejudica o exame do mérito deste agravo de instrumento, na medida em que viola frontalmente o princípio da hierarquia, haja vista que em data anterior foi deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso para sustar a decisão liminar que havia garantido a reintegração do autor/agravado no certame e sua participação nas etapas subsequentes do Concurso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C) – CFSd 2022/2ª Turma da Polícia Militar do Espírito Santo, mantendo-se a sua vaga em reserva até decisão final.

Como é cediço, o efeito substitutivo da sentença não prejudica o exame do agravo de instrumento quando remanesce o interesse da parte para questionar a antecipação da tutela ou o próprio descumprimento de decisão do órgão
ad quem
, mormente quando sopesado que o ente público agravante ainda não teve a oportunidade de se valer do mecanismo processual adequado para obstar a produção de efeitos da sentença (art. 1.012, §3º, do CPC). Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO EM AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA.
1. Verifica-se a existência de dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda do objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe.
2. Contudo, o juízo acerca do destino a ser dado ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser feito a partir de uma visão simplista e categórica, ou seja, a solução da controvérsia não pode ser engendrada a partir da escolha isolada de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode ter a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito.
3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e do momento processual em que se encontra o feito, devendo-se sempre perquirir se remanesce interesse e utilidade no julgamento do recurso, o que, em princípio, transcende o fato de ser ou não a questão nele discutida pressuposto lógico da decisão de mérito.
4. Na hipótese específica dos autos, a prolatação de sentença meritória implicou a perda de objeto do agravo de instrumento. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.561.874/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 2/5/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS – BENEFÍCIO DEFERIDO – SENTENÇA PROLATADA APÓS INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – PENDÊNCIA DE ANÁLISE DO RECURSO – PRINCÍPIO DA HIERARQUIA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. 2. Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor do postulante, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça.
3. Tendo em vista que foi proferida sentença superveniente em sentido contrário do que restou decidido no presente recurso, é de ser anulado o comando sentencial exarado pelo Magistrado a quo e os demais atos subsequentes à decisão recorrida, prestigiando o critério da hierarquia nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso provido. Sentença e demais atos subsequentes anulados de ofício. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento 5002016-42.2020.8.08.0000, Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2023)

Fixada tal premissa, entendo que assiste razão ao inconformismo do Estado do Espírito Santo, na medida em que foi válida a exclusão do agravado na fase de investigação social do concurso público deflagrado pelo Edital nº 01 – CFSd/2002, de 07 de junho de 2022, haja vista que este violou o item 20.4 do instrumento convocatório, que prevê:

20.4 A prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos ou a sua omissão, bem como a falta ou irregularidade da documentação apresentada, ainda que verificados posteriormente, além do não cumprimento dos prazos para a apresentação de documentos, determinam a CONTRAINDICAÇÃO ou NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato, de acordo com a fase da investigação social, e a consequente eliminação do presente Concurso Público.

Como é cediço, o edital é a lei do concurso e vincula tanto o administrado quanto a própria Administração Pública, pois as normas preexistentes garantem as condições para o ingresso no serviço público.

É vedado ao administrador elastecer de modo discricionário os requisitos contidos no instrumento convocatório, porque incrementa o risco de benefício a determinados candidatos e coloca em xeque o princípio constitucional da isonomia que deve reger o certame.

O artigo 9º, incio XI, da Lei nº 3.196/1978, que estabelece regras para o ingresso na carreira militar, dispõe sobre a necessidade de aprovação do candidato em
“investigação social, apresentando idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada”
, fase em que serão feitos os levantamentos necessários para atestar a
“compatibilidade de conduta para o desempenho do cargo”.

As atribuições do cargo exigem que os candidatos ostentem um padrão uma reputação funcional ilibada, uma conduta moral e profissional irrepreensíveis, com observância de preceitos éticos da polícia militar (artigo 26 da Lei nº 3.196/1978) o que não é o caso do agravado, que omitiu informação relevante na fase de investigação social.

Segundo informações extraídas do documento juntado no evento nº 10477894, o candidato autor, ao preencher a Ficha de Investigação Social, não mencionou um Boletim Unificado lavrado em seu desfavor, no qual figura como suspeito de lesão corporal, o que, nos termos do edital, revela-se suficiente para a sua exclusão do certame.

Sobre o tema, confira-se:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE. PROCEDIMENTO SOCIAL IRREPREENSÍVEL E IDONEIDADE MORAL INATACÁVEL NÃO DEMONSTRADAS. EXCLUSÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE. 1.
(...). 3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público.
4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando analisar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão, lisura e probidade do agente público. 5. Recurso Ordinário não provido."(STJ, RMS 56.376/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 13/11/2018)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada, no sentido de indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO DIVERGENTE

Conforme já relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, que, nos autos da ação ordinária movida em seu desfavor por
VINÍCIUS VIGNA FONTES
, deferiu o pedido liminar “para determinar que o requerente seja reintegrado ao certame e participe das etapas subsequentes do Concurso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C) – CFSd 2022/2ª Turma da Polícia Militar do Espírito Santo, mantendo-se a sua vaga em reserva até decisão final”.

O juízo
a quo
fundamentou a decisão no fato de que a eliminação do candidato teve por base ocorrência policial sem instauração de inquérito ou formação de antecedentes criminais, sendo desarrazoado impedir o acesso ao cargo público por motivo de um fato isolado e sem desdobramentos penais ou administrativos, em ofensa à proporcionalidade e à presunção de inocência.

O nobre Relator entendeu pelo provimento ao recurso do Estado, ao argumento de que a omissão de boletim de ocorrência na ficha de investigação social seria suficiente, por si só, para justificar a eliminação do candidato, com base nas disposições editalícias e na legislação que rege a carreira militar estadual.

Com a devida vênia, alcancei outro entendimento.

O cerne da controvérsia reside em saber se a omissão, pelo candidato, de boletim de ocorrência policial lavrado em data pretérita, e sem consequências penais ou administrativas concretas, autoriza sua eliminação do certame público, notadamente na fase de investigação social, à luz dos princípios constitucionais da razoabilidade e da presunção de inocência.

No caso dos autos, a eliminação do agravado decorreu da ausência de informação sobre boletim de ocorrência de
28/09/2018
referente a suposta lesão corporal, sem que disso tenha resultado a instauração de inquérito, a apresentação de denúncia, tampouco qualquer sanção administrativa ou judicial.

O requerente, por sua vez,
sustenta que desconhecia a existência do Boletim Unificado nº 37354414

e que jamais foi intimado, notificado ou condenado com base nele.
Por essa razão, sua utilização como elemento para sua eliminação do concurso violaria os princípios do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência.

Resta, ademais, incontroverso nos autos que o candidato participou regularmente do certame e obteve aprovação em todas as etapas anteriores à investigação social.

Nos termos do art. 5º, inciso LVII, da Constituição da República,
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”
. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento do Tema 22 da Repercussão Geral (RE 560.900), reconhece que a eliminação de candidato com base exclusivamente em inquérito, ação penal ou outros elementos desprovidos de condenação definitiva é vedada, salvo situações de excepcional gravidade.

Nesse sentido:

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA AgRg na SS 2824 MA 2016/0003605-7 (STJ)

Data de publicação: 14/04/2016

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO. CONTINUIDADE NO CERTAME. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. GRAVE LESÃO AOS BENS TUTELADOS PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. I -
A decisão liminar a quo limitou-se a garantir ao impetrante sua participação nas demais fases do respectivo certame, com fundamento na jurisprudência desta Corte de Justiça, a qual entende que simples instauração de inquérito policial contra candidato não se mostra suficiente para sua eliminação na fase de investigação social. II - Não se constata, in casu, a presença de grave lesão a nenhum dos bens tutelados pela legislação de regência para concessão da tutela do pedido suspensivo
. III - Fundamentação da decisão agravada não infirmada. Agravo regimental improvido. Encontrado em: 14/04/2016 - 14/4/2016 (SUSPENSÃO DE SEGURANÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - CONCURSO PÚBLICO... - INVESTIGAÇÃO SOCIAL - ELIMINAÇÃO - CONTINUIDADE NO CERTAME) STJ - RMS 32657-RO STJ - MS 20209-DF

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO DE AGENTE PENITENCIÁRIO TEMPORÁRIO.
FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
DESPROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal consagrou, em sede de repercussão geral (Tema nº 22/STF), a tese jurídica de que "(s) em previsão constitucionalmente adequada e instituída por Lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. " (STF, RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020). 2. A exclusão de candidato ocorrida unicamente por esse figurar em investigação policial ou judicial em trâmite. Sem que haja trânsito em julgado.
Revela, a princípio, afronta ao princípio da presunção de inocência insculpido na Constituição da República (art. 5º, LVII), visto que se trata de procedimento que permite, inclusive a transação penal e a suspensão condicional do processo, obstando a pretensão punitiva
. 3. Hipótese dos autos em que
permitir a eliminação prematura de candidato exclusivamente por constar em procedimento de natureza criminal pendente de conclusão. Ainda que obliquamente justificado como atos desabonadores de sua conduta na vida pública e na vida privada. Implicaria indesejável e prematura antecipação dos efeitos da pena. À qual, registre-se, sequer fora o candidato submetido. Violando-se o preceito constitucional de que "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória"
(CRFB/88, art. 5o, inciso LVII), uma vez que, pelos elementos dos autos, não haveria quaisquer registros de condenações definitivas do requerente. 4. Agravo interno desprovido. (TJMA; AgInt-AC 0836740-09.2016.8.10.0001; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Kleber Costa Carvalho; DJNMA 22/05/2023)

REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. COMPROVAÇÃO DE IDONEIDADE E CONDUTA ILIBADA. ETAPA DO CERTAME. CONTRAINDICAÇÃO. CONTRAVENÇÃO. TRANSAÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TEMA 022/STF. APROVAÇÃO. Admite-se a exigência de idoneidade e conduta ilibada de candidato a cargo em concurso público, desde que haja previsão na legislação de regência da carreira e no edital do certame. Embora haja previsão legal de idoneidade moral e conduta ilibada como um dos requisitos para o ingresso na carreira, o candidato não pode ser contraindicado em fase de investigação social por ter sido investigado ou respondido a inquérito policial ou ação penal, ressalvadas as situações expressamente previstas de extrema gravidade e excepcionalidade (Tema 22 STF).
O simples fato de candidato ter praticado contravenção, da qual decorreu a extinção da punibilidade pela celebração de transação penal, não é suficiente para a sua desclassificação
. (TJMG; APCV 0001451-14.2014.8.13.0105; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Magid Nauef Láuar; Julg. 29/11/2022; DJEMG)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. Concurso público. Candidato eliminado em fase de investigação social para ingresso na polícia militar do ESTADO DO Rio de Janeiro em razão ter respondido ao processo nº 0008484-12.2011.8.19.0067, no qual figurou como autor de lesão corporal culposa, por atropelamento, quando ainda não tinha habilitação, tendo sido condenado ao pagamento de cestas básicas à lesada em razão de transação penal. Sentença que concedeu a segurança. Cabe ao poder judiciário o controle de legalidade dos atos administrativos, inclusive com a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso em concreto, sem que tal configure violação à separação dos poderes. A transação penal não pressupõe assunção de culpa nem configura antecedente criminal.
Aplicação do artigo 76, §6º da Lei nº 9.099/95. Impetrante que colacionou aos autos certidões emitidas por vários distribuidores, nas quais se verifica a informação de "nada consta" para o nome do candidato, demonstrando a inexistência de condenação penal pretérita
. Informações quanto à existência dos registros de ocorrência e do processo criminal que foram fornecidas pelo próprio impetrante.
Ato administrativo que extrapola os limites da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença que concedeu a segurança para admissão do apelado no curso de formação de soldados/PMERJ
, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0221470-37.2019.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Mônica Feldman de Mattos; DORJ 07/12/2022; Pág. 808)07/12/2022)

No julgamento da Apelação Cível nº 5039765-16.2023.8.08.0024, da lavra da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, a 4ª Câmara Cível deste Tribunal assentou que a omissão de informação referente a inquérito arquivado ou processo disciplinar sem desfecho definitivo, e praticada sem dolo, não é causa válida para exclusão do certame, por afrontar os princípios da presunção de inocência e da razoabilidade.

Veja-se a ementa do julgado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO DO IASES. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE NA FICHA DE INFORMAÇÃO SOCIAL. FATO DE VÁRIOS ANOS ATRÁS E QUE TEVE O INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO E O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SEM SOLUÇÃO ANTES DO PREENCHIMENTO DAQUELE DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CANDIDATO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES) contra sentença que concedeu mandado de segurança. O juízo de origem anulou o ato administrativo que eliminou o candidato do processo seletivo para Agente Socioeducativo do IASES, ao considerar que a exclusão, baseada na investigação social referente a inquérito policial arquivado e processo administrativo disciplinar sem solução há vários anos, violou os princípios da presunção de inocência e da razoabilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) a validade da eliminação do candidato na fase de investigação social em virtude de omissão de informação sobre boletim de ocorrência e processo administrativo disciplinar; e (ii) a aplicabilidade dos princípios da presunção de inocência e da razoabilidade no exame de idoneidade do candidato para a função temporária de Agente Socioeducativo do IASES. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Administração Pública deve observar os critérios objetivos do edital, que vinculam tanto candidatos quanto o ente público, impondo a eliminação do candidato que omita informações relevantes na investigação social. Contudo, tal exigência deve ser pautada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a não punir excessivamente o candidato quando não configurado dolo ou má-fé na omissão. 4. A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que a mera existência de inquérito policial ou processo administrativo, sem condenação transitada em julgado, não constitui fundamento válido para exclusão de candidato, em observância ao princípio da presunção de inocência, especialmente em concursos na área de segurança pública, consoante Tema Repercussão Geral nº 22 do Supremo Tribunal Federal. 5. O ato administrativo de eliminação do candidato, motivado pela omissão de fato arquivado e sem caráter condenatório, revela-se desproporcional e carece de razoabilidade, considerando que o arquivamento do inquérito policial e a pendência do processo administrativo disciplinar afastam a imputação de conduta inidônea. 6. Na ausência de condenação ou evidência concreta de deslealdade, o ato eliminatório deve ser anulado, sem que tal decisão infrinja a discricionariedade administrativa, pois a intervenção judicial corrige arbitrariedade e protege o direito líquido e certo do candidato. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação desprovida para manter a sentença que concedeu a segurança, o que acarreta na prejudicialidade da remessa necessária. Tese de julgamento:
A exclusão de candidato em processo seletivo, motivada por inquérito policial arquivado ou processo administrativo disciplinar sem solução há vários anos, viola o princípio da presunção de inocência e afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CF/1988, art. 37; Lei nº 9.784/1999, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 560.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, AgInt no AREsp nº 2.490.416/DF, Rel. Min. Herman Benjamin.

(TJ-ES, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 5039765-16.2023.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 19/Dec/2024)

Por fim, penso que a eliminação sumária de candidato com base em suposto fato antigo e pontual, de menor gravidade, que não se repetiu ao longo dos anos, contraria também o princípio da ressocialização. A Constituição de 1988 consagra um modelo de sociedade inclusiva, que inclui superação de erros passados e a possibilidade de reconstrução da trajetória individual, desde que sem oferecer riscos reais a terceiros.

Cumpre lembrar que neste recurso estamos analisando uma decisão liminar de primeiro grau, na qual prevalece a necessidade de preservar os direitos fundamentais da parte diante da ausência de risco efetivo para a Administração Pública. A meu ver, a prudência recomenda a manutenção da tutela de urgência deferida em primeiro grau, assegurando-se a participação do agravado no certame até ulterior deliberação judicial definitiva.

Portanto, a decisão agravada deve ser mantida, pois atuou dentro dos limites da tutela provisória e em consonância com a jurisprudência consolidada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, pedindo vênias ao Relator,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.